Tribunal: TJSP
Processo: 1001415-16.2020.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E REVISIONAL DE JUROS" – Alegação da autora de que não tinha a intenção de contratar o cartão de crédito consignado – Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação

Ementa:
"AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E REVISIONAL DE JUROS" – Alegação da autora de que não tinha a intenção de contratar o cartão de crédito consignado – Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – É facultado, à autora, o pagamento integral da fatura do cartão de crédito consignado, modalidade em que não incidiriam juros e já cessariam as cobranças, em razão da quitação do débito – Impossibilidade de readequação do empréstimo, no cartão de crédito, para empréstimo consignado, pois a autora aderiu, livremente, ao contrato de cartão de crédito consignado, não sendo lícita a alteração da natureza deste mútuo – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade da justiça concedida à autora.
RECURSO IMPROVIDO.